Tribunal: TJES
Processo: 5007857-47.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007857-47.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: KARINA KELLI DE JESUS MORAES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
500
7
8
57
-
47
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE:
KARINA KELLI DE JESUS MORAES

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Karina Kelli de Jesus Moraes em face da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória, que, nos autos nº 2000939-40.2021.8.08.0024, indeferiu o pedido de redução da pena de prestação pecuniária.

Em suas razões, a agravante, através da Defensoria Pública Estadual, aduz, em síntese, que: I) a decisão que inicialmente definiu e a posterior que manteve a prestação pecuniária de 02 (dois) salários mínimos encontram-se despidas de fundamentação concreta para aplicação de valor superior ao mínimo legal; II) a recorrente não possui condições de solver as pecúnias com a escassez de recursos financeiros em que se encontra, sobretudo por ter 4 (quatro) filhos dependentes; III) requer a redução para 01 (um) salário mínimo.

Pois bem.

Consta nos autos que
a
agravante foi condenada
p
ela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, tendo sido presa em flagrante tentando entrar na unidade prisional onde o seu marido se encontrava custodiado, com 32 (trinta e duas) buchas de maconha.

Na espécie, a pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão foi substituída por 02 (duas) medidas restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária de 02 (dois) salários mínimos.

Ao analisar o pedido da defesa de redução do valor para 01 (um) salário mínimo e parcelamento em 46 (quarenta e seis) vezes, o ilustre magistrado manteve o valor fixado, mas concedeu o parcelamento em 36 (trinta e seis) vezes.

Como cediço, o art. 45, §1º, do Código Penal, reza que a pena restritiva de direito consistente na prestação pecuniária não pode ser inferior a 01 (um) salário mínimo e deve ser fixada na medida da culpabilidade do réu, sendo considerado, dentre outros elementos, a sua situação econômica, devendo ainda ser estabelecida em valor que seja suficiente para a prevenção e reprovação do delito.

No caso dos autos, a apenada é assistida pela Defensoria Pública Estadual e declara renda mensal de R$ 400,00 (Quatrocentos reais) proveniente de auxílio governamental. Aduz ainda receber ajuda de instituição social com cestas básicas, além do benefício do Bolsa Família, conquanto possui 04 (quatro) filhos menores.

Não se desconhece que a aplicação de qualquer pena requer determinado empenho do condenado, a fim de manter o caráter penal e não desaguar em impunidade. Entretanto, as circunstâncias do caso concreto demandam a redução pleiteada pela nobre defesa à pena mínima de 01 (um) salário mínimo.

Diante do exposto,
sem
maiores
delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU O
PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PENA
DE PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA FIXADA ACIMA DE UM SALÁRIO MÍNIMO. EX
ECUTAD
A
HIPOSSUFICIENTE.

IMPERIOSA
REDUÇÃO NO CASO CONCRETO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Como
cediço
,
o
art. 45, §1
º
, do Código Penal,
reza que
a pena restritiva de direito consistente na prestação pecuniária não pode ser inferior a 01 (um) salário mínimo e deve ser fixada na medida da culpabilidade do réu, sendo considerado, dentre outros elementos, a sua situação econômica, devendo ainda ser
estabelecida
em valor que seja suficiente para a prevenção e reprovação do delito.

2.
No caso dos autos,
a
apenad
a

é assistida pela Defensoria Pública Estadual e declara renda mensal de
R$
400,00
(
Quatrocentos
reais)
proveniente d
e
auxílio governamental. Aduz ainda receber ajuda de instituição social com cestas básicas, além do benefício do Bolsa Família, conquanto possui 04 (quatro) filhos menores.

3
.
Não se
desconhece
que a aplicação de qualquer pena
requer
determinado
empenho
do condenado, a fim de
manter
o caráter penal e
não desaguar
em impunidade. Entretanto, as circunstâncias do caso concreto demandam a redução pleiteada pela nobre defesa à pena m
í
nima de 01 (um) salário mínimo.

4
.
Recurso
conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.